Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706991-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, o feito deve contar com a intervenção do Ministério Público, que, no entanto, não foi intimado para manifestar-se sobre a Apelação Cível. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer. Brasília, 14 de abril de 2020 14:02:07. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador